Tribunal: TJES
Processo: 5002248-83.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5002248-83.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JORGE ALBERTO CUNHA
IMPETRADO: DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

MSCiv 5002248-83.2022.8.08.0000

Relator Tribunal Pleno/026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA Voto Relator Denegada a

Segurança

Classe MANDADO DE SEGURANÇA

CÍVEL

Assunto Demissão ou Exoneração

Partes JORGE ALBERTO CUNHA X DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

SESSÃO: 16/03/2023

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Mandado de Segurança no qual o impetrante se
insurge contra
Decisão/Ofício
0929116 de autoria do Ilustre Corregedor-Geral de Justiça do estado do Espírito Santo nos autos do processo nº 7004092-68.2021.8.08.0000.

O Ministério Público, na Eminente pessoa da Procuradora-Geral de Justiça em exercício, opinou pela não concessão da ordem. Muito bem sintetizou, em seu parecer, que as alegações do impetrante se resumem à vedação da
reformatio in pejus
em processo administrativo e prescrição da pretensão sancionatória do Estado.

Compulsando os autos, verifico, na esteira do voto do Ilustre Relator, que não há que se falar em
reformatio in pejus
no presente caso, pois houve a declaração de nulidade do processo administrativo que aplicou ao impetrante a pena de suspensão por 60 dias. Ato contínuo, um novo processo administrativo foi instaurado (Portaria 23/2021) no qual, depois de sua regular tramitação, foi-lhe aplicada a pena de perda de delegação .

Nesse sentido, não houve
reformatio in pejus
, pois reforma requer mudança de teor de provimento jurisdicional ou administrativo
dentro de uma mesma relação jurídica processual
. Ainda que estivéssemos dentro de um mesmo processo, a declaração de nulidade e decisão por instaurar nova comissão disciplinar implicaria em reiniciar todo procedimento.

É como se os atos declarados nulos não tivessem existido juridicamente, embora estejamos debatendo sobre o plano de validade escala de Pontes de Miranda.

Por esse motivo, não vejo a ocorrência de
reformatio in pejus
.

No entanto, observo que, mesmo se fosse o caso de
reformatio in pejus
, a sua vedação não se aplica ao processo administrativo, como bem pontuado pelo
Parquet
em sua manifestação.

Ora, se o instituto não se aplica ao processo administrativo disciplinar, é forçosa a conclusão de que não existe direito líquido e certo à vedação à
reformatio in pejus
- do que, naturalmente, decorreria o indeferimento da petição inicial deste mandado de segurança.

No entanto, em vista da instrumentalidade das formas, assim como da economia processual e da primazia da resolução do mérito, entendo adequado e útil que este Egrégio Tribunal decida o mérito, de modo a dar uma resposta final ao caso.

Uma sentença que simplesmente denegasse a segurança sem enfrentar o mérito daria ao jurisdicionado a oportunidade de repropor a presente demanda por outro meio judicial, nos termos do artigo 19 da Lei 12.016/2009.

O presente caso, no entanto, já está suficientemente maduro e instruído para que o mérito seja resolvido. Por isso, o seu enfrentamento se impõe.

Como bem demonstrado no já citado parecer do Ministério Público, a vedação à
reformatio in pejus
não é aplicada ao processo administrativo. Disso decorre a segura conclusão de que
não

existe direito líquido e certo à
non reformatio in pejus
.

Ainda que houvesse, em abstrato, esse direito, ele não se aplicaria ao presente caso, pois não houve reforma: foi declarada a nulidade de todo processo administrativo e iniciado outro procedimento (Portaria 23/2021).

Portanto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA.

Quanto
às
alegações
de
prescrição
da
pretensão punitiva, acompanho
o
Ilustre Relator
para
reconhecer que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a ciência da irregularidade por parte da Corregedoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 106, §1º do Código de Normas da CGJ/ES e em harmonia com firme jurisprudência deste Egrégio

Tribunal.

Nesse sentido, a pretensão punitiva do Estado no presente caso é de cinco anos, haja vista que é este o prazo prescricional em face de atos cuja pena seja a perda de delegação.

Não se passaram, ainda, cinco anos desde a ciência da irregularidade (no caso, a irregularidade
do Processo Administrativo Disciplinar da qual redundou a declaração de nulidade), como bem destacado pelo Ilustre Relator.

Inviável, portanto, pleitear a declaração da prescrição.

Por fim, em relação à "insubsistência do ato coator”, conforme pedido na exordial, entendo ser inviável, pois, sob o aspecto da legalidade, não há que se falar em mácula na decisão do processo administrativo.

O impetrante, na condição de delegatário de serviços notariais, não procedeu com a devida diligência na lavratura de oito escrituras de públicas compra e venda de terrenos (sete para a
Globo Construtora e Incorporadora LTDA
e uma para a
Premium Construtora e Incorporadora LTDA EPP
).

Entendo
líquida e certa
violação por parte do impetrante aos artigos 30, V e XIV e 31, I e V da Lei 8935/94, já transcritos pelo Nobre Relator, mas que reproduzo abaixo para fins didáticos:

Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:

I

-
proceder
de
forma
a
dignificar
a
função exercida, tanto
nas
atividades
profissionais como na vida privada;

XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente.

Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei:

I - a inobservância das prescrições legais ou normativas;

V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30 (deveres dos notários e oficias de registro).

Diante de todas essas provas não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante supostamente violado por autoridade coatora.

Ao contrário, o que é mais que evidente,
líquido e certo
, documentalmente comprovado, é que o impetrante por sete vezes descumpriu os seus deveres legais e lesou não apenas as partes envolvidas nas escrituras por ele lavradas, mas toda a sociedade que é legalmente obrigada a confiar nos serviços exercidos por notários e registradores.

Por todos esses motivos, acompanho o Ilustre Relator e DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator, para DENEGAR a SEGURANÇA.

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para denegar a segurança.

Trata-se de Mandado de Segurança no qual o impetrante se insurge contra Decisão/Ofício 0929116 de autoria do Ilustre Corregedor-Geral de Justiça do estado do Espírito Santo nos autos do processo nº 7004092-68.2021.8.08.0000.

O Ministério Público, na Eminente pessoa da Procuradora-Geral de Justiça em exercício, opinou pela não concessão da ordem. Muito bem sintetizou, em seu parecer, que as alegações do impetrante se resumem à vedação da
reformatio in pejus
em processo administrativo e prescrição da pretensão sancionatória do Estado.

Compulsando os autos, verifico, na esteira do voto do Ilustre Relator, que não há que se falar em
reformatio in pejus
no presente caso, pois houve a declaração de nulidade do processo administrativo que aplicou ao impetrante a pena de suspensão por 60 dias. Ato contínuo, um novo processo administrativo foi instaurado (Portaria 23/2021) no qual, depois de sua regular tramitação, foi-lhe aplicada a pena de perda de delegação .

Nesse sentido, não houve
reformatio in pejus
, pois reforma requer mudança de teor de provimento jurisdicional ou administrativo
dentro de uma mesma relação jurídica processual
. Ainda que estivéssemos dentro de um mesmo processo, a declaração de nulidade e decisão por instaurar nova comissão disciplinar implicaria em reiniciar todo procedimento.

É como se os atos declarados nulos não tivessem existido juridicamente, embora estejamos debatendo sobre o plano de validade escala de Pontes de Miranda.

Por esse motivo, não vejo a ocorrência de
reformatio in pejus
.

No entanto, observo que, mesmo se fosse o caso de
reformatio in pejus
, a sua vedação não se aplica ao processo administrativo, como bem pontuado pelo
Parquet
em sua manifestação.

Ora, se o instituto não se aplica ao processo administrativo disciplinar, é forçosa a conclusão de que não existe direito líquido e certo à vedação à
reformatio in pejus
- do que, naturalmente, decorreria o indeferimento da petição inicial deste mandado de segurança.

No entanto, em vista da instrumentalidade das formas, assim como da economia processual e da primazia da resolução do mérito, entendo adequado e útil que este Egrégio Tribunal decida o mérito, de modo a dar uma resposta final ao caso.

Uma sentença que simplesmente denegasse a segurança sem enfrentar o mérito daria ao jurisdicionado a oportunidade de repropor a presente demanda por outro meio judicial, nos termos do artigo 19 da Lei 12.016/2009.

O presente caso, no entanto, já está suficientemente maduro e instruído para que o mérito seja resolvido. Por isso, o seu enfrentamento se impõe.

Como bem demonstrado no já citado parecer do Ministério Público, a vedação à
reformatio in pejus
não é aplicada ao processo administrativo. Disso decorre a segura conclusão de que
não existe direito líquido e certo à
non reformatio in pejus
.

Ainda que houvesse, em abstrato, esse direito, ele não se aplicaria ao presente caso, pois não houve reforma: foi declarada a nulidade de todo processo administrativo e iniciado outro procedimento (Portaria 23/2021).

Portanto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA.

Quanto às alegações de prescrição da pretensão punitiva, acompanho o Ilustre Relator para reconhecer que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a ciência da irregularidade por parte da Corregedoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 106, §1º do Código de Normas da CGJ/ES e em harmonia com firme jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido, a pretensão punitiva do Estado no presente caso é de cinco anos, haja vista que é este o prazo prescricional em face de atos cuja pena seja a perda de delegação.

Não se passaram, ainda, cinco anos desde a ciência da irregularidade (no caso, a irregularidade do Processo Administrativo Disciplinar da qual redundou a declaração de nulidade), como bem destacado pelo Ilustre Relator.

Inviável, portanto, pleitear a declaração da prescrição.

Por fim, em relação à "insubsistência do ato coator”, conforme pedido na exordial, entendo ser inviável, pois, sob o aspecto da legalidade, não há que se falar em mácula na decisão do processo administrativo.

O impetrante, na condição de delegatário de serviços notariais, não procedeu com a devida diligência na lavratura de oito escrituras de públicas compra e venda de terrenos (sete para a
Globo Construtora e Incorporadora LTDA
e uma para a
Premium Construtora e Incorporadora LTDA EPP
).

Entendo
líquida e certa
violação por parte do impetrante aos artigos 30, V e XIV e 31, I e V da Lei 8935/94, já transcritos pelo Nobre Relator, mas que reproduzo abaixo para fins didáticos:

Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:

V - proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada;

XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente.

Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei:

I - a inobservância das prescrições legais ou normativas;

V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30 (deveres dos notários e oficias de registro).

Diante de todas essas provas não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante supostamente violado por autoridade coatora.

Ao contrário, o que é mais que evidente,
líquido e certo
, documentalmente comprovado, é que o impetrante por sete vezes descumpriu os seus deveres legais e lesou não apenas as partes envolvidas nas escrituras por ele lavradas, mas toda a sociedade que é legalmente obrigada a confiar nos serviços exercidos por notários e registradores.

Por todos esses motivos, acompanho o Ilustre Relator e DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Sessão do dia 09.03.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
m
andado de
s
egurança
, com pedido liminar, impetrado
por
JORGE ALBERTO CUNHA
,
delegatário do Cartório de Registro Civil e Notas de Matilde - Alfredo Chaves/ES,
e
m face de
suposto
ato
coator
praticado pel
o
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Aduz o impetrante que teve seu direito líquido e certo violado em razão da Decisão/Ofício nº 0929116, proferida nos autos do Processo nº 7004092-68.2021.8.08.0000, que lhe aplicou a pena de perda da delegação.

Nesse particular, o impetrante narra que
,
por meio da Decisão nº 1245/2019, a Corregedoria Geral da Justiça determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor, com base na seguinte imputação
“o delegatário/requerido supostamente lavrou diversas escrituras de compra e venda de imóveis de propriedade de pessoa jurídica (Ialta Imobiliária Atlântico Ltda.), sem observar a exigência da cláusula sétima do contrato social, de que ‘no caso de alienação patrimonial, os sócios deverão assinar sempre em conjunto’”.

Diante disso, o impetrante consigna que o Juízo de Alfredo Chaves teria instaurado o respectivo Processo Administrativo Disciplinar, por meio da Portaria nº 03/2020, cuja pretensão sancionatória foi julgada procedente, aplicando-se ao ora impetrante a penalidade de repreensão. Em seguida, o feito teria sido remetido à Corregedoria Geral da Justiça, que proferiu nova decisão sancionatória, ajustando a condenação para a penalidade de suspensão por 60 (sessenta) dias.

Irresignada, a sua defesa teria interposto recurso hierárquico ao Conselho da Magistratura e, além disso, impetrado o
M
andado de Segurança nº 008527-10.2021.8.08.0000,
de relatoria do eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, alegando, nas duas impugnações, vício processual em razão da ausência de termo de indiciamento, bem como que teria ocorrido indevido rejulgamento do PAD pelo Corregedor Geral da Justiça.

O relator do referido
mandamus,
o Desembargador Fábio Clem de Oliveira, deferiu a medida liminar, eis que vislumbrou a ausência de indiciamento do ora impetrante no bojo do referido PAD.

O impetrante relata que, ato contínuo, o Corregedor Geral da Justiça teria proferido a Decisão nº 0787460, em que reconheceu a existência de vício insanável, em razão da ausência do termo de indiciamento, declarando a nulidade de todos os atos processuais do PAD, tendo, ainda, na ocasião, avocado a condução e julgamento do caso e editado a Portaria nº 23/2021.

Sustenta que, uma vez concluído o processamento do
processo administrativo disciplinar
deflagrado pela Portaria nº 23/2021, sobreveio a Decisão/Ofício nº 0929116, em que o Corregedor Geral da Justiça aplicou ao ora impetrante a pena de perda da delegação.

Nesse sentido, fundamenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de
reformatio in pejus
indireta, eis que a pena imposta no primeiro processo administrativo disciplinar não poderia ter sido majorada, especialmente em razão de a sua anulação ter decorrido de intervenção da defesa do ora impetrante;
(ii)
que, com a readequação da penalidade imposta no PAD deflagrado pela Portaria nº 23/2021 àquela inicialmente imposta pelo Corregedor Geral da Justiça, qual seja, a de suspensão pelo período de 60 (sessenta) dias, já terá ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória, eis que alcançada a prescrição bienal;
(iii)
que, para fins de contagem do prazo prescricional, teria que ser considerado como termo
a quo
a data do fato/evento, prevalecendo-se o disposto no art. 157, §2º, da Lei Complementar nº 46/1994, ao invés da norma disciplinada no art. 106, §1º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça;
(iv)
a improcedência da pretensão sancionatória, haja vista que a conduta do impetrante não violou nenhum bem jurídico tutelado pela esfera disciplinar.

Diante desses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, que sejam suspensos os efeitos do ato coator, de modo a obstar o cumprimento da pena. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, para que
“se pronuncie a insubsistência do ato coator”
.

Pois bem. Assim, delimitada a pretensão mandamental, na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e da decisão liminar anteriormente proferida, vislumbro
não
ser o caso de concessão da ordem, conforme razões a seguir.

Como
cediço, o mandado de segurança é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 5º, LXIX, da Constituição da República).

Em se tratando de mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar, na esteira de entendimento consolidado pela jurisprudência pátria,
“
não cabe ao Poder Judiciário sindicar, de modo verticalizado, a conduta do servidor implicado ou auditar o montante do prejuízo causado à Administração, imiscuindo-se no mérito da atividade administrativa material.
A atuação judicial, em casos assim, é limitada à verificação, pelo viés exclusivamente processual administrativo, da legalidade e regularidade do procedimento administrativo disciplinar, examinando a conformidade dos atos administrativos processuais com o ordenamento de regência.
Nesse sentido: AgInt no MS 22.629/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/11/2021, e MS 16.611/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 5/2/2020.
[
...]

(MS n. 21.721/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022.)”.

No presente caso, conforme delimitado alhures, a pretensão deduzida pelo impetrante se funda em três principais irresignações, quais sejam:
i)

ocorrência de
reformatio in pejus;
ii)

prescrição da pretensão punitiva;

iii)
por fim, improcedência da pretensão sancionatória, por ausência de violação a
o
bem jurídico tutelado
na seara disciplinar
.

No que diz respeito à alegação de ocorrência de
reformatio in pejus
, verifico que,
em verdade, a Corregedoria Geral da Justiça, exercendo o seu poder-dever de autotutela,
anulou
o PAD primevo, antes de seu trânsito em julgado,
avocando,
ainda,
a condução da persecução disciplinar.

Do que se depreende dos autos, o eminente Corregedor Geral da Justiça, diante de uma sucessão de equívocos na condução do processo administrativo disciplinar por parte da comarca de origem, proferiu decisão em 07/06/2021, declarando, de ofício, a nulidade integral do PAD, em razão de vício relacionado à falta de termo de indiciamento, tendo, ainda, avocado a condução do PAD para a Corregedoria Geral da Justiça, na forma do art. 71 do Código de Normas. Nesse sentido, é pertinente transcrever a decisão em questão:

Os autos tiveram início após reclamação encaminhada a esta Corregedoria Geral da Justiça na data de 18 de dezembro de 2018 (documento nº 0458297) pela requerente Sílvia Regina Aureliana da Silva, a qual pediu a apuração dos fatos envolvendo o delegatário titular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Matilde, Comarca de Alfredo Chaves/ES, Jorge Alberto Cunha, bem como de seu substituto legal, Gilson Luiz Camile Bellon, em razão de supostas irregularidades relativas a lavratura de escrituras públicas de compra e venda de imóveis sem assinatura de todos os sócios da empresa proprietária do imóvel, mas a partir de procuração outorgada por sócio que não mais pertencia ao quadro societário da empresa alienante. Diante da necessidade de aprofundar a apuração dos fatos e após determinação do então Des. Corregedor Samuel Meira Brasil Júnior, em 3 de junho de 2019, por meio da Portaria nº 8 (documento nº 0458343), o MM. Juiz de Direito Diretor do Foro, Arion Mergár, instaurou sindicância em desfavor do delegatário em questão, sindicância esta que se encontra materializada nos autos nº 005/2019. Após decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito Diretor do Foro no sentido de arquivar a sindicância (documento nº 0458509) e devidamente intimada, a reclamante interpôs recurso administrativo em 2 de setembro de 2019, no qual pleiteou a reforma de tal decisão (documento nº 0458534). Ao proferir decisão nos autos, o em. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, ao entender que “a hipótese examinada não admite o arquivamento imediato do procedimento, haja vista a existência de indícios, a parr da análise do conjunto probatório, de comemento de infração disciplinar no exercício da função delegada”, determinou a abertura de procedimento administrativo disciplinar em desfavor do
delegatário Jorge Alberto Cunha (documento nº 0458347), o que se deu em 14 de janeiro de 2020, com a expedição da Portaria nº 3, da lavra do MM. Juiz de Direito Diretor do Foro, Arion Mergár, como se vê do documento nº 0458368. Concluído o processo administra
ti
vo disciplinar e após relatório da comissão processante, o Magistrado Arion Mergár proferiu sentença em 4 de novembro de 2020, na qual aplicou ao delegatário
ti
tular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Ma
ti
lde, Comarca de Alfredo Chaves/ES, Jorge Alberto Cunha, a penalidade de repreensão (documento nº 0606851 do autos nº 7000104-64.2020.8.08.0003). Ao rever tal decisão e por entender pela necessidade de readequação da sanção então aplicada, a pena foi redimensionada para suspensão, por sessenta (60) dias, nos termos do que estatui o ar
ti
go 32, da Lei nº 8.935/94 (decisão nº 0624222), ato este que é objeto do Mandado de Segurança nº 0008527-10.2021.8.08.0000 impetrado pelo delegatário Jorge Alberto Cunha e que se encontra sob a relatoria do em. Des. Fabio Clem de Oliveira, com liminar deferida. Bem delineadas todas as questões fá
tic
as que permeiam o presente julgamento e passando ao exame de todos os pontos a
ti
nentes ao feito, calha frisar que, ao examinar com profundidade todo o processo administra
ti
vo disciplinar, constatei que, de fato, há falha insanável no procedimento inerente ao processo administra
ti
vo disciplinar instaurado em desfavor do delegatário
ti
tular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Matilde, Comarca de Alfredo Chaves/ES.

[...]

Dessa maneira, vê-se que a ausência do termo de indiciação é vício incapaz de ser superado, uma vez que é peça essencial para a defesa do indiciado, bem como é por meio dele que se formalizará a acusação e se delimitará os termos da defesa escrita e do julgamento. Assim, concluída a fase do inquérito administrativo, com a inquirição das testemunhas e o interrogatório do denunciado, cabia à comissão processante passar à fase do indiciamento, na qual lavraria o termo de indiciamento, para somente após, ser o indiciado intimado para oferecer defesa escrita, em dez (10) dias, o que não foi feito.

Faço questão de deixar bem claro que, por um exame dos fatos constantes dos autos, o caso em análise exige a adoção de medida mais enérgica por parte da Corregedoria Geral da Justiça e capaz de tornar a apuração dos fatos e o trâmite do processo administrativo disciplinar célere e indene de nulidades, qual seja, a avocação do feito.

Digo isso porque a atuação da comissão processante em primeiro grau se mostrou, por todos os elementos constantes do processo, exageradamente morosa e desidiosa, de modo que a prejudicar o rápido julgamento e processamento do processo administrativo, dando azo, inclusive, à nulidade tratada anteriormente. Não bastasse, em que pese os esforços empreendidos pelo MM. Juiz de Direito Diretor do Foro de Alfredo Chaves/ES, sua atuação no feito não foi suficiente para evitar a demora na conclusão do processo administrativo e muito menos a nulidade em questão, o que justifica ainda mais a avocação dos autos. Nos termos do que prevê o artigo 71, do Código de Normas (Tomo I) da Corregedoria Geral da Justiça, está o Corregedor Geral da Justiça autorizado:

[...] a qualquer tempo, avocar os autos de investigações preliminares, sindicâncias, inquéritos administrativos e procedimentos administrativos disciplinares em trâmite perante as Comarcas e Juízos do Estado, na fase em que se encontram, sempre que assim o justificar ou exigir a gravidade do fato apurado, a repercussão do ilícito e a extensão dos danos causados, podendo delegar às autoridades judiciárias locais apenas os atos convenientes à instrução processual (grifei).

Assim sendo, dada a presença de elementos capazes de conduzir, salvo exame mais aprofundado, à existência da prática de ilícito de ordem administrativa por parte do delegatário titular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Matilde, Comarca de Alfredo Chaves/ES, Jorge Alberto Cunha e, com finalidade em evitar futuras falhas no trâmite do procedimento administrativo capazes de torná-lo nulo, assim como reduzir a morosidade na apuração dos fatos, entendo que existem motivos mais do que suficientes para avocar os autos do processo administrativo disciplinar, de modo a serem julgados por esta Corregedoria Geral da Justiça.

[...]

Por tais fundamentos, chamo o feito à ordem, para reconhecer, de ofício, a existência de vício relativo à ausência do termo de indiciamento e, por consequência, tornar nulos todos os atos praticados no processo administrativo disciplinar, avocando o seu julgamento, o qual se dará no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça.

Dessa forma, evidencia-se que a referida decisão se pautou no poder-dever de autotutela da administração pública, que lhe assegura a revisão dos seus próprios atos, quando devidamente vinculada à legalidade. Nesse sentido, destaca-se a seguinte lição de José dos Santos Carvalho Filho:

A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas a seu cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade. Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes corolários.
[
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. P. 33].

A aplicação do
poder-dever
de autotutela também se infere dos seguintes enunciados do Supremo Tribunal Federal:

SÚMULA Nº 346:

A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

SÚMULA Nº 473:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

Nesse sentido, conforme bem registrado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“
u
ma vez anulado o processo em que o impetrante recebeu a penalidade de suspensão,
a eficácia retroativa da declaração de nulidade faz com que o PAD deixe de existir no mundo jurídico e de produzir efeitos
, razão por que nenhum problema há no fato de o segundo PAD ter aplicado ao impetrante pena de perda da delegação”.

Dessa forma, em razão do reconhecimento por parta da Corregedoria Geral da Justiça da nulidade do processo administrativo anterior, não há que se falar em vinculação à penalidade disciplinar anteriormente cominada, porquanto a anulação opera efeitos
ex tunc.

Justamente em razão disso, ao apreciar alegação idêntica à presente – em que se alegou a ocorrência de
reformatio in pejus
indireta em decorrência de decisão sancionatória proferida após a anulação do PAD primevo – a Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

“
No caso, houve anulação do procedimento anterior, que havia absolvido o impetrante, "pelo que não há falar em reformatio in pejus indireta em razão de posterior aplicação de pena"
(MS 8.192/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 26/06/2006". (MS n. 15.531, Ministra Assusete Magalhães, DJe de
09/11/2022.
)

Cuida-se de entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não há que se falar em
bis in idem
ou
reformatio in pejus
quando, anulado o primeiro processo administrativo disciplinar, sobrevém condenação disciplinar em decorrência de nova persecução disciplinar, a qual se opera, não como revisão da sanção disciplinar, mas sim como um novo procedimento. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO INVENCÍVEL NA ANÁLISE DA PROVA, QUE JUSTIFICASSE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1. Ausência de bis in idem ou de reformatio in pejus quando um primeiro Processo Administrativo Disciplinar é anulado e seguido de outro, válido
. 2. Não ocorrência de prescrição, pois interrompida pela instauração válida de anterior Processo Administrativo Disciplinar, que teve apenas nulidade parcial reconhecida, em parte de seu relatório final. 3. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da gravidade da infração praticada pelo impetrante. Penalidade proporcional. 4. Segurança denegada. (MS 20.815/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO EM RAZÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO EUTERPE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PARCIALIDADE (SUSPEIÇÃO) NÃO COMPROVADA. LEGÍTIMA UTILIZAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Procedimento Administrativo Disciplinar que resultou em demissão do Servidor em razão de improbidade administrativa.
2. Ausente prova de interesse particular da autoridade coatora em prejudicar o agravante. Conjectura que não tem o condão de desfazer o julgamento disciplinar. 3. Não foi demonstrado interesse direto ou indireto de membro de Comissão Processante no deslinde do PAD. Respeitados os aspectos processuais em relação ao impedimento e suspeição, não há prejuízo na convocação de servidores que tenham integrado anteriormente uma primeira Comissão Processante cujo relatório conclusivo fora anulado por cerceamento de defesa. Precedente do STJ. 4. Nada impede que a prova que envolva sigilo de comunicações, colhida sob os auspícios da lei e mediante autorização judicial para fins de investigação ou processo criminal, seja utilizada para fins outros, como instruir procedimento administrativo punitivo. Precedentes do STJ.
5. Não houve reformatio in pejus. Após ter sido o agravante punido em PAD anulado, não se vislumbra contrariedade ao teor do art. 65 da Lei 9.784/99, visto que a hipótese não é de revisão de sanção disciplinar, mas sim de apreciação dos fatos como se nunca tivesse existido o primeiro procedimento.
6. Agravo Regimental não provido" (STJ, AgRg no MS 15.463/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2011).

Importa aqui consignar que a pretensão deduzida na presente ação mandamental também foi suscitada em sede de recurso administrativo – ao qual não foi atribuído efeito suspensivo –, tendo o Conselho da Magistratura refutado a ocorrência de
reformatio in pejus
, conforme voto proferido pela relatora, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Veja-se:

Feita essa breve síntese, passo a incursionar nas razões recursais e, desde já, rechaço a tese do recorrente de que estaria delineada a ocorrência de reformatio in pejus, na modalidade indireta, a qual impede que o acusado tenha sua situação agravada diante da anulação da decisão sancionatória, ou seja, a decisão substitutiva não poderia impor-lhe sanção mais gravosa que a estabelecida pela decisão insubsistente, ainda que de forma reflexa/indireta, em decorrência de insurgência que só ele manifestou. Não obstante as bem articuladas razões recursais, entendo não ter razão o recorrente em sua explanação, na medida em que o julgamento realizado no âmbito da CGJES, que resultou na aplicação de sanção mais gravosa ao delegatário (rectius: perda da delegação), não se deu no âmbito recursal, mas sim, mediante deflagração de novel processo administrativo disciplinar após seu julgamento ser avocado pelo eminente Des. Corregedor Geral da Justiça, após nulificação do procedimento que resultara na pena de suspensão por 60 (sessenta) dias. Logo, descabe falar na imposição de sanção mais gravosa, ainda que de forma reflexa ou indireta, em virtude de insurgência por ele manifestada, ao que acrescento, em reforço de argumentação, que o poder de auto-tutela da administração permite que ela própria anule os seus atos quando reconhecer que houve ilegalidade, ou os revogue por motivos de conveniência e oportunidade, a qualquer tempo, antes de consolidado o prazo prescricional.

Com base nessas razões, tratando-se, na espécie, de condenação administrativa em novo processo administrativo disciplinar deflagrado posteriormente à anulação do primeiro, não há que se falar em
reformatio in pejus
.

Prosseguindo na análise das teses suscitadas na exordial, o impetrante argumenta a ocorrência da prescrição da pretensão disciplinar, sob a fundamentação de que:
i)

para fins de contagem do prazo prescricional, teria que ser considerado como termo
a quo
a data do fato/evento, prevalecendo-se o disposto no art. 157, §2º, da Lei Complementar nº 46/1994, ao invés da norma disciplinada no art. 106, §1º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça;
e
ii)
com a readequação da penalidade
imposta no PAD deflagrado pela Portaria nº 23/2021
àquela inicialmente imposta pelo Corregedor Geral da Justiça, qual seja, a de suspensão pelo período de 60 (sessenta) dias, já terá ocorrido a
prescrição da pretensão sancionatória, eis que
alcançada
a prescrição bienal.

Quanto ao primeiro fundamento
, cabe esclarecer que, enquanto o
artigo
157, §2º, da Lei Complementar nº 46/1994,

prevê que
“
o curso da prescrição
começa a fluir da data do referido evento
e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar”,

o artigo
106, §1º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça

estabelece que o

“
termo inicial de fluência do prazo de prescrição da pretensão punitiva é a ciência da irregularidade pela Corregedoria Geral de Justiça”
.

Assim,
a controvérsia aqui se cinge ao termo
a quo
para contagem do prazo prescricional que deve ser considerado, se da data do fato ou da data em que a Corregedoria Geral da Justiça tomou conhecimento da falta disciplinar.

Sem me alongar quanto a esse ponto,
tenho que a questão já foi apreciada anteriormente por este colendo Tribunal Pleno, que definiu que o termo inicial para contagem de prazo prescricional se dá a partir da ciência da irregularidade por parte da Corregedoria Geral da Justiça, conforme julgados a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM RECURSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA CONTRÁRIA À DECISÃO DO CORREGEGOR-GERAL DE JUSTIÇA. DELEGATÁRIO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. APURAÇÃO DE FATOS LEVADOS A CONHECIMENTO DA CORREGEDORIA EM 2012. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM 2019. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. REEXAME CONHECIDO. ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA CONFIRMADO.

1. Conforme prevê o art. 106, § 1º, do Código de

Normas da CGJ/ES, o termo

inicial

de

fluência do prazo de

prescrição

da pretensão punitiva é a ciência da irregularidade pela Corregedoria

Geral

de

Justiça.
2. Referido prazo prescricional se interrompe com a abertura de

sindicância (art. 107, I) E volta a fluir por inteiro decorrido o prazo de

120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 91 do Código de

Normas para a conclusão do feito, não sendo possível, assim, que o administrado fique eternamente à mercê da atuação correicional. 3. Ainda que tenha sido notificada a Corregedoria-Geral

de

Justiça

em 2019 sobre os fatos apurados no procedimento investigativo criminal posteriormente arquivado, o conhecimento da irregularidade imputada ao delegatário já havia se dado pelo mesmo Órgão, que é uno e impessoal, no ano de

2012, oportunidade em que o então Corregedor decidiu pelo arquivamento do expediente sem promover a sindicância ou a instauração de

processo administrativo disciplinar. 4. Considerando que a Corregedoria

teve efetiva ciência dos fatos imputados ao recorrente em 04/05/2012, e que, portanto, nesta data, iniciou-se o transcurso do prazo prescricional, o qual se implementou no caso concreto mesmo considerando o prazo máximo de

05 (cinco) anos, haja vista que a instauração do presente processo administrativo disciplinar deu-se apenas em 21/11/2019. 5. Remessa necessária conhecida. Ratificado acórdão do Conselho da Magistratura.
(TJES; RADM 0025498-70.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 27/10/2022; DJES 09/11/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. 02 ANOS. DELEGATÁRIO DO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO. ART. 1.313, II, § 1º DO CNCGJES. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O art. 1.313, II e § 1º do Código de

Normas da Corregedoria

Geral

de

Justiça

é claro ao estabelecer que o prazo prescricional para as penas de

suspensão para os Delegatários do Serviço Notarial e de

Registro será de

02 anos, bem como o termo

inicial

para contagem da prescrição

punitiva é a ciência da irregularidade pela Corregedoria

Geral

de

Justiça.

2. O prazo prescricional é interrompido com a expedição da Portaria que instaura o processo administrativo disciplinar, permanecendo até a decisão final pelo Corregedor Geral

de

Justiça. 3. Em regra o prazo prescricional não corre durante a tramitação do processo administrativo disciplinar, ficando interrompido pelo prazo de

180, a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, no tocante ao caso específico de

ser Tabeliã e Oficial do Registro do RGI, regendo-se pelos prazos constantes no art. 1.305, § 4º e art. 1.308 do Código de

Normas da Corregedoria

Geral

de

Justiça

deste Estado. 4. Transcorrido o prazo, caso não seja julgada em 02 (dois) anos, conforme versa art. 1.313, II, CNCGJES, opera-se a prescrição. 5. Assim, entre a data da interposição do último recurso, qual seja 19/06/2013 e a data da publicação do Acórdão do reexame necessário do recurso administrativo em 21/03/2017, transcorreram mais de

02 anos. E por esta razão, não me restam dúvidas que a pretensão estatal foi alcançada pela prescrição

intercorrente. 6. Concessão da Segurança.
(TJES; MS 0018646-69.2017.8.08.0000; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 08/03/2018; DJES 03/04/2018)

Dessa forma, considerando o dever de uniformização de jurisprudência e a necessidade de observância aos precedentes do órgão plenário, na forma dos artigos 926 e 927, inciso V, do Código de Processo Civil, na esteira dos julgados acima, é
de se considerar como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data em que a Corregedoria Geral de Justiça tomou ciência da irregularidade.

Não tendo sido acolhida a tese de
reformatio in pejus,
revela-se prejudicada a análise quanto à alegação de prescrição bienal, razão pela qual somente será analisada a prescrição relativa à pena efetivamente aplicada pela Corregedoria Geral da Justiça, qual seja, de perda de delegação.

Nesse sentido, cumpre consignar que o artigo 106, inciso I, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça prevê que o evento punível prescreverá
“
em cinco anos
, quanto aos atos sujeitos à pena de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade,
e perda da delegação,
quando aplicada isolada ou cumulativamente”.

No presente caso, a Corregedoria Geral da Justiça tomou conhecimento quanto à irregularidade apurada no PAD em referência em
18
de dezembro de 2
018
, em razão do protocolo de representação disciplinar formulada em desfavor do ora impetrante (id. 2313612, fls. 13/18), sendo esse o termo
a quo
a ser considerado para fins prescricionais.

Assim, considerando que entre data da ciência da Corregedoria Geral da Justiça e a presente data ainda não transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos – o que também se verifica se considerada o marco interruptivo relativo à instauração do PAD, que se deu em 29 de junho de 2021 –
rejeito
a alegação de prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

O impetrante pleiteia, ainda, a concessão da ordem para que seja reconhecida a
improcedência da pretensão sancionatória,
sob a fundamentação de que
a conduta do impetrante não violou nenhum bem jurídico tutelado
na

seara
disciplinar.

Conforme já salientado alhures,
“
o controle jurisdicional do PAD via mandado de segurança
restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
[...]
(MS n. 23.464/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 13/12/2019.)”.

Assim, me atendo aos limites acima, verifico que, na esteira do decidido pela Corregedoria Geral da Justiça
houve violação às normas disciplinares que regem os serviços notariais.

Nessa medida, evidencia-se que a Corregedoria Geral da Justiça, após a regular tramitação do processo administrativo, delimitou que
“
o exame dos elementos dos autos demonstram que o requerido, ao lavrar a escritura de compra e venda de sete (7) terrenos à pessoa jurídica Globo Construtora e Incorporadora LTDA, bem como na alienação de um (1) lote de terreno para a empresa Premium Construtora e Incorporadora LTDA EPP, não realizou o exame do contrato social da empresa Ialta Imobiliária Atlân
ti
co LTDA, deixando, assim, de confirmar quais sócios possuíam poderes para alienar os referidos imóveis”.

Assim delineada a conduta do impetrante, a Corregedoria Geral da Justiça prossegue na sua capitulação legal, consignando que o delegatário lavrou ato notarial sem adotar os
“cuidados necessários e exigidos pela legislação então em vigor,
(ar
ti
gos 638 e 658, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Jus
ti
ça), bem como pelos incisos V e XIV, do ar
ti
go 30 e incisos I e V, do ar
ti
go 31, ambos da Lei nº 8.935/1994”.
In verbis:

Art. 638. Ao lavrar ato notarial em que figure como parte pessoa jurídica, a serventia deve arquivar cópia do respectivo contrato social ou estatuto, atualizado, bem como certidão simplificada da Junta Comercial, anotando o livro e folhas em que foi utilizado.

Art. 658. Ao lavrar escritura ou substabelecimento, utilizando-se procuração ou substabelecimento oriundo de outra serventia, deverá o notário consignar no texto a origem do documento, bem como o número do arquivo e folhas em que o instrumento de mandato foi arquivado.

§ 1°. O notário deverá ter cautela quanto a validade da procuração ou substabelecimento lavrado em serventia distinta da localidade de residência das partes ou que não coincida com a localização do imóvel objeto da transação, casos em que deverá ser exigido traslado ou certidões atualizadas e no original.

§ 2°. Na hipótese do parágrafo primeiro deste artigo recomenda-se que seja feito contato telefônico com o Tabelionato de origem, anotando-se no verso o nome do responsável pela informação e consulta na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, através do módulo operacional Central de Escrituras e Procurações – CEP, confirmando os dados relativos ao ato notarial apresentado. Também deverá verificar se o número telefônico constante do traslado ou certidão coincide com o cadastrado nos meios de comunicação, tais como: no site do Ministério da Justiça – Cadastro de Cartórios (http://www.mj.gov.br) ou no site da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado, no qual tenha sido lavrada a procuração ou substabelecimento.

§ 3°. Ao lavrar ato em que utilize procuração ou substabelecimento lavrado em outra serventia, o reconhecimento do sinal público deverá ser feito mediante consulta à Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, através do módulo operacional Central Nacional de Sinal Público – CNSIP (destaquei).

Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:

V - proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada;

XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente.

Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei:

I - a inobservância das prescrições legais ou normativas;

V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30 (deveres dos notários e oficias de registro).

Desse modo, evidencia-se que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a conduta que lhe fora atribuída encontra capitulação nas normas que regem a atividade notarial, não havendo que se falar, por conseguinte, em ausência de violação aos bens jurídicos tutelados na esfera disciplinar.

De toda sorte, qualquer incursão mais aprofundada como pretende o impetrante, tal como a análise quanto à existência ou não de má-fé na sua conduta, implicaria em reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que encontra óbice na iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. ART. 108 DA LEI N. 8.112/1990. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional.
2. A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa, não podendo, assim, haver interferência indevida na análise técnico-administrativa, sem a caracterização flagrante de erro, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva. 3. Houve a aplicação do disposto no art. 108 da Lei n. 8.112/1990 quanto ao marco inicial a ser considerado para contagem de prazo recursal administrativo, sem infringência, portanto, ao devido processo legal. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 25.254/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Por fim, é imperioso consignar que todas as questões aqui tratadas já foram debatidas pelo Conselho da Magistratura quando da análise do recurso administrativo interposto pela defesa do impetrante na seara administrativa, tendo sido todas elas refutadas na ocasião. Confira-se:

RECURSO ADMINISTRATIVO para o conselho da magistratura processo administrativo disciplinar delegatário de serventia extrajudicial anulação do primeiro processo disciplinar penalidade de perda da delegação aplicada alegada reformatio in pejus auto-tutela da administração pública inexistência de mácula prescrição inocorrência ELEMENTO ANÍMICO INFLUÊNCIA APENAS NA DOSIMETRIA DA SANÇÃO ACÚMULO DE SANÇÕES DISCIPLINARES PELO RECORRENTE PENALIDADES QUE NÃO SURTIRAM O ESCOPO PREVENTIVO, REPRESSIVO E EDUCATIVO ALMEJADO PENA DISCIPLINAR CHANCELADA RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO. 1) O julgamento realizado no âmbito da CGJES, que resultou na aplicação de sanção mais gravosa ao delegatário recorrente ( rectius : perda da delegação), não se deu no âmbito recursal, mas sim, mediante deflagração de novel processo administrativo disciplinar após seu julgamento ser avocado pelo eminente Des. Corregedor Geral da Justiça, após nulificação do procedimento que resultara na pena de suspensão por 60 (sessenta) dias. 2) Descabe falar na imposição de sanção mais gravosa, ainda que de forma reflexa ou indireta, em virtude de insurgência por ele manifestada, ao que deve ser acrescentado, em reforço de argumentação, que o poder de auto-tutela da administração permite que ela própria anule os seus atos quando reconhecer que houve ilegalidade, ou os revogue por motivos de conveniência e oportunidade, a qualquer tempo, antes de consolidado o prazo prescricional. 3) Ainda que o agravamento da sanção tivesse ocorrido em sede recursal, o princípio da legalidade é invocado como ferramenta para possibilitar ao Estado, em sendo constatada uma ilegalidade ou vício que esteja a contaminar a decisão recorrida, promover sua correção, ainda que resulte em malefícios ao recorrente, tal qual prevê o art. 64 da Lei nº 9.784/99. 4) Os prazos prescricionais previstos no art. 106 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça iniciam-se na data em que o órgão fiscalizador toma conhecimento da suposta irregularidade perpetrada pelo delegatário de serventia extrajudicial (§ 1º), interrompendo seu fluxo com o primeiro ato de instauração válido sindicância de caráter punitivo ou processo administrativo disciplinar (art. 107, I) e voltando a fluir por inteiro após decorrido o prazo previsto em lei ou regulamento para a conclusão do feito 120 (cento e vinte) dias (art. 91 do Código de Normas). 5) A deflagração do prazo prescricional se deu com a ciência por parte do eminente Corregedor Geral da Justiça (CNCGJES, art. 106, § 1º) da intitulada representação e pedido de providências apresentada em 18/12/2018 por Silvia Regina Aureliana da Silva, que foi interrompido, numa primeira oportunidade, com a abertura de sindicância no dia 03/06/2019 (CNGJES, art. 107, inciso I), numa segunda oportunidade, com a deflagração do processo administrativo disciplinar, por meio da Portaria nº 03, de 14/01/2020 e, numa terceira oportunidade, com a instauração de novel PAD no âmbito da CGJES mediante a Portaria nº 23, de 29/06/2021. 6) Apesar de se crer na ausência de má-fé, deslealdade, desonestidade ou ato de corrupção pelo recorrente, é cediço que a eventual ausência do elemento anímico, por si só, não descaracteriza a ocorrência da infração disciplinar, porquanto se encontra devidamente descortinada nos autos, podendo, quiçá, apenas influenciar na dosimetria da pena a ser aplicada ao agente. 7) Noticia a decisão do eminente Corregedor Geral da Justiça a existência de outros 11 (onze) processos administrativos disciplinares em seu desfavor, pelo não recolhimento de valores aos chamados Fundos Especiais, sendo que em 4 (quatro) deles lhe foi aplicada a sanção de perda da delegação, o que evidencia que as penas mais brandas outrora cominadas ao delegatário (multa, suspensão e repreensão) não surtiram o triplo escopo almejado preventivo, repressivo e educativo devendo incidir o disposto no art. 838 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça (Tomo II), de acordo com o qual que As penalidades administrativas devem ser aplicadas independente da ordem de gradação, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como considerados os antecedentes do acusado, a gravidade da infração e suas consequências, daí porque deve ser mantida. 8) Recurso administrativo conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100220002768, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 06/07/2022)

Com base nessas razões, não prosperam as alegações do impetrante, o que aponta para a ausência de ilegalidade ou de abuso de poder na condução do procedimento administrativo disciplinar do qual resultou a sanção administrativa ora impugnada.

À luz de todo o exposto,
à míngua de prova robusta de violação a direito,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICADA SANÇÃO DE PERDA DE DELEGAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS SE DÁ PELA CIÊNCIA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA QUANTO À IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. NÃO VERIFICADA.
SEGURANÇA DENEGADA.
1. No que diz respeito à alegação de ocorrência de
reformatio in pejus
, verifico que, em verdade, a Corregedoria Geral da Justiça, exercendo o seu poder-dever de autotutela, anulou o PAD primevo, antes de seu trânsito em julgado, avocando, ainda, a condução da persecução disciplinar. Em razão da declaração de nulidade do processo administrativo anterior, não há que se falar em vinculação à penalidade disciplinar anteriormente cominada, porquanto a anulação opera efeitos
ex tunc.
Assim, não há que se falar em
bis in idem
ou
reformatio in pejus
quando, anulado o primeiro processo administrativo disciplinar, sobrevém condenação disciplinar em decorrência de nova persecução disciplinar, a qual se opera, não como revisão da sanção disciplinar, mas sim como um novo procedimento. Precedentes. 2. Considerando o dever de uniformização de jurisprudência e a necessidade de observância aos precedentes do órgão plenário, na forma dos artigos 926 e 927, inciso V, do Código de Processo Civil, na esteira de entendimento firmado pelo Tribunal Pleno, é de se considerar como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data em que a Corregedoria Geral de Justiça tomou ciência da irregularidade. Da data da ciência da Corregedoria Geral da Justiça até o presente momento não transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos – o que também se verifica se considerada o marco interruptivo relativo à instauração do PAD. 3. Na esteira de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
o controle jurisdicional do PAD via mandado de segurança restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. [...]
(MS n. 23.464/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 13/12/2019.)”.
Ao contrário do alegado pelo impetrante, a conduta atribuída ao ora impetrante encontra capitulação nas normas que regem a atividade notarial, não havendo que se falar, por conseguinte, em ausência de violação aos bens jurídicos tutelados na esfera disciplinar. Qualquer incursão mais aprofundada como pretende o impetrante, tal como a análise quanto à existência ou não de má-fé na sua conduta, implicaria em reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que é inviável na via mandamental, conforme iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Por fim, as matérias aqui tratadas já foram debatidas pelo Conselho da Magistratura quando da análise do recurso administrativo interposto pela defesa do impetrante na seara administrativa, tendo sido todas elas refutadas na ocasião.
5.
Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.